Tribunal: TJSP
Processo: 1012649-92.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – DOENÇA OCUPACIONAL – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – PROCEDÊNCIA – PRESENTES O NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – Sentença reformada em parte, para afastar o auxílio-doença e conceder auxílio-acidente – a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, compensando-se com os

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – DOENÇA OCUPACIONAL – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – PROCEDÊNCIA – PRESENTES O NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – Sentença reformada em parte, para afastar o auxílio-doença e conceder auxílio-acidente – a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, compensando-se com os valores recebidos a título de auxílio-acidente, decorrentes da antecipação da tutela deferida na primeira instância, por ocasião do julgamento do feito.
– ABONO ANUAL – Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA – PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, EIS QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA – JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC – TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG – DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) – APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

Recursos parcialmente providos (afastado auxílio-doença e concedido auxílio-acidente), com observação (juros e correção monetária).